Tribunal: TJSP
Processo: 1047018-80.2022.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Fornecimento de Medicamento. Município de Campinas – Medicamento: Riociguate (Adempas) de 1,0 mg a 2,5 mg – Portadora de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica CRÔNICA (HPTEC) Liminar deferida em 11-10-2022. O Poder Público tem o dever, tripartite, de prestar atendimento integral à saúde da população. Ação proposta em 10-10-22. Medicamento não incorporado à rede pública de fornecimento pelo SUS –

Ementa:
Fornecimento de Medicamento. Município de Campinas – Medicamento: Riociguate (Adempas) de 1,0 mg a 2,5 mg – Portadora de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica CRÔNICA (HPTEC) Liminar deferida em 11-10-2022. O Poder Público tem o dever, tripartite, de prestar atendimento integral à saúde da população. Ação proposta em 10-10-22. Medicamento não incorporado à rede pública de fornecimento pelo SUS – Incidência do Tema 106 do STJ - Incidência do Tema 1234 STF, até seu julgamento definitivo é vedada a declinação de competência, devendo ser julgado no Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão. No mérito, a procedência é de rigor e a ordem deve ser mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.